Tribunal: TJES
Processo: 5001010-49.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-49.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN SILVA DEPOLLO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5001010-49.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO/A: ALAN SILVA DEPOLLO

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Direito do consumidor. Cartão de crédito clonado repetidamente. Falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Valor arbitrado que se mostra proporcional e razoável. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

Verifico que o recurso interposto pela Requerida é cabível, tempestivo e acompanhado de preparo, conforme certidão de id 17722279 e comprovante de id 17722278. Portanto, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Em síntese, o autor moveu ação alegando que é titular de cartão de crédito administrado pela recorrente. Que o cartão auxiliar estaria recorrentemente sendo clonado e transações não realizadas estariam sendo lançadas em sua fatura, apesar de serem adotadas as cautelas de segurança. Situação que teria ocasionado a necessidade de substituição da tarjeta em várias ocasiões. Postulou pela condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença de id 17722273, o Juízo de origem julgou procedente a ação para: condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso no id 17722276 pugnando pela reforma integral da sentença, sustentando a não ocorrência de danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

3. Questões em discussão

A única questão em discussão nesta esfera recursal é definir se a situação descrita nos autos é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Inclusive, a parte consumidora tem direito à facilitação dos meios defesa em Juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Feitas tais considerações, registro que, em sede de recurso, a instituição financeira não nega os fatos narrados pelo recorrido (ocorrência de clonagens recorrentes do cartão). As razões recursais caminham no sentido de que as situações descritas teriam sido prontamente solucionadas, sem sequer gerar cobranças, o que afastaria a caracterização do dano moral.

Razão não assiste ao recorrente. Conforme a súmula n. 479 do STJ: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)”
.

Ainda que o recorrente, de fato, tenha solucionado o problema todas as vezes em que foi acionado, a recorrência da situação evidencia uma falha importante no dever de segurança quanto aos dados sigilosos dos clientes que estão sob sua custódia.

Essa falha tem o poder de gerar temor significativo no cliente do banco, que se vê desprotegido quanto a seus dados pessoais e bancários. Portanto, caracteriza-se situação que justifica a imposição do instituto de danos morais, visto que afeta a esfera mais íntima do consumidor.

Quanto ao valor fixado (R$ 2.000,00) este mostra-se proporcional e razoável, não sendo exorbitante ao ponto de gerar esvaziamento do patrimônio da parte condenada ou enriquecimento sem causa do consumidor, e nem irrisório ao ponto de ser insignificante para a parte beneficiada.

Portanto, não há retoques a serem feitos na sentença combatida, que deverá ser mantida por seus próprios e suficientes fundamentos.

5. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)